Tribunal: TJSP
Processo: 1504390-14.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELO DEFENSIVO. DOIS ROUBOS DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. CONFORMISMO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas nos autos. Confissão do acusado em consonância com o restante da prova. Vítimas reconheceram o acusado como um dos agentes dos roubos. Relatos corroborados

Ementa:
APELO DEFENSIVO. DOIS ROUBOS DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. CONFORMISMO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas nos autos. Confissão do acusado em consonância com o restante da prova. Vítimas reconheceram o acusado como um dos agentes dos roubos. Relatos corroborados pelos policiais militares, que efetivaram a prisão em flagrante do acusado, na posse da res furtiva e da faca utilizada na prática do crime. Majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma branca bem comprovadas pela prova oral e por laudo pericial, que atestou a potencialidade ofensiva da faca apreendida. Concurso formal bem reconhecido. Patrimônios sabidamente distintos que foram atingidos de forma autônoma.
PENAS. MANUTENÇÃO. Base mantida em 1/6 acima do mínimo legal, pela má antecedência do acusado. Período depurador não verificado, além de não ser aplicável à aferição da má antecedência. Na segunda fase, bem compensada a atenuante da confissão espontânea com uma das reincidências do réu, mantido o acréscimo de um sexto pela reincidência remanescente. Na derradeira etapa, mantido o acréscimo de três oitavos, dada a gravidade e a quantidade das circunstâncias verificadas in casu. Penas definitivas dos roubos: 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa mínimos para cada um. Por fim, em razão do concurso formal próprio entre os roubos, mantido o acréscimo de 1/6 sobre a penas de qualquer dos roubos, do que bem resultou na definitiva de 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado mantido, em razão da pena concretizada, da má antecedência e da multirreincidência do acusado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o). Incabíveis o sursis penal (CP, art. 77, caput e inciso II) e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (CP, art. 44, incisos I e III).
Recurso defensivo desprovido.